Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO No 93 DO CNJ NÃO ULTRAPASSADO. MORA DO PODER PÚBLICO NÃO VERIFICADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “RECONSTRUÇÃO DO LCA (Ligamento Cruzado Anterior) — JOELHO DIREITO”. Em suas razões (ID 54927824), a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado a oferecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento de “RECONSTRUÇÃO DO LCA (Ligamento Cruzado Anterior) — JOELHO DIREITO”, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54927829).
III. No presente caso, a recorrente possui 51 anos de idade e apresenta diagnóstico de transtornos internos no joelho direito. Busca a realização de cirurgia de RECONSTRUÇÃO DO LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR) — JOELHO DIREITO, conforme indicação médica atestada ao documento de ID 54927645. A solicitação da cirurgia foi inserida no SISREG III no dia 06/10/2023, sob a classificação AMARELO – urgência (ID 54927799).
IV. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. Conforme Enunciado do CNJ acima colacionado, nas demandas em que se pretenda o fornecimento de cirurgia na rede pública de saúde, considera-se que a espera do paciente é excessiva quando ultrapassados 180 dias. No caso em análise, a solicitação da cirurgia foi incluída no SISREG em 06/10/2023, de modo que, na presente data, a espera é de 147 dias. Nesse contexto, no caso dos presentes autos, o parâmetro técnico estabelecido pelo CNJ de espera excessiva de paciente do SUS ainda não foi ultrapassado. O prazo de 180 dias, a contar da efetiva inserção da parte no Sistema de Regulação da SES/DF, ainda não foi excedido. Portanto, a mora do Poder Público ainda não ocorreu.
VI. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
VII. O presente caso não se enquadra na exceção, visto que ainda não atingido o prazo de 180 dias estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não há nos autos declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da recorrente ou da parte ir a óbito, caso não seja operada de imediato, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Ressalte-se ainda que o relatório médico acostado aos autos não cita riscos ao estado de saúde da recorrente no caso de não submissão imediata à cirurgia e não atesta que tal procedimento seja de caráter urgente.
VIII. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas. Entretanto, ressalte-se que a interferência do Poder Judiciário a fim de alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais somente se justifica em casos de pacientes que necessitem de atendimento urgente ou quando a demora da prestação do serviço médico é excessiva. No caso em exame, a Administração não está em mora que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, o procedimento pretendido não apresenta grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo dentro de 05 (cinco) dias, sob pena, ainda, de afronta ao princípio da isonomia. Portanto, não se evidenciam ilegalidades praticadas pelo Poder Público, de modo que não cabe ao Judiciário substituir a Administração em suas decisões internas, sob pena de violação à separação dos poderes.
IX. Nesse contexto, deve a sentença permanecer inalterada, a fim de que o réu providencie o procedimento cirúrgico pretendido, respeitando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.